Tribunal: STF
Processo: MS 39700
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO HC N. 239.231/PA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. ATO IMPUGNADO QUE CONSISTE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inépcia de petições iniciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020).



    II – No caso vertente, o impetrante não juntou documentação alguma, nem sequer o inteiro teor do ato combatido. Além disso, não se extrai da peça fundamentação plausível para os pedidos formulados, inexistindo, ainda, demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida no HC 239.231/PA.



    III – Não bastasse esse óbice, o ato impugnado consiste em decisão judicial transitada em julgado, de modo que é manifestamente inviável a concessão da segurança, nos termos do art. 5, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal.



    IV – O agravante descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.